Tribunal: TJSP
Processo: 0002553-25.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – ACUSADA CAROLINE - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PROVA INSUFICIENTE – ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

APELAÇÃO – ACUSADO GUILHERME – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 –

Ementa:
APELAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – ACUSADA CAROLINE - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PROVA INSUFICIENTE – ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

APELAÇÃO – ACUSADO GUILHERME – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 – EXCEPCIONALIDADE DO CASO EM TELA – INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – REGIME PRISIONAL FECHADO QUE DEVE PREVALECER – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.